Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-80.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000590-80.2012.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIRAM VILENA SOUZA PINTO

Advogado(s): IRADINEY DE SOUZA

APELADO: MARTA AGUIAR RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO PARCIAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FIXADO EM 10%. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, quando este não consegue viabilizar o financiamento, impõe a devolução dos valores pagos, com retenção de percentual razoável para indenização das despesas administrativas suportadas pela vendedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme o caso concreto, a título de compensação pelas despesas do vendedor.

Não se reconhece dano moral em situação de rescisão contratual decorrente de inadimplemento do comprador, salvo demonstração de circunstância excepcional que configure violação a direitos de personalidade.

Correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, dada a natureza da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000590-80.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante AIRAM VILENA SOUZA PINTO e como apelada MARTA AGUIAR RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso autoral e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .